Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADA crise econômica causada pela pandemia COVID-19. LEI 14.010/2020. MARCO INICIAL: 20.3.2020. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM DATA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em 10.6.2020 sobreveio a Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, cujo artigo 1o, parágrafo único define o dia 20.3.2020 como o marco inicial da pandemia.
No caso vertente, entretanto, o acordo extrajudicial foi firmado entre as partes em 30 de abril de 2018, constituído o respectivo título judicial por sentença que transitou em julgado em 14 de março de 2020; ou seja, data anterior ao decreto estado de calamidade pública nacional e ao marco da pandemia, 20 de março de 2020, portanto.
Assim é que não se vislumbra superveniência de fato novo em data anterior à da constituição do título executivo judicial que caracterize fato fortuito ou motivo de força maior. Como bem salientado na decisão agravada, “os fatos relatados na petição de ID 62811546 não ensejam por si só a suspensão da presente demanda, em prejuízo do direito do credor de exigir a satisfação da obrigação estipulada no título executivo judicial, constituído em data anterior ao evento mundial”.
No caso, o fato da pandemia COVID-19 é posterior à sentença constitutiva do título judicial, que foi proferida em 5.2.2020. Não tendo interesse em dela recorrer, como de fato não o fizeram, cumpria às agravantes aprovisionar os recursos e/ou ativos necessários para fazer face à iminente execução.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.